Tribunal: TJDFT
Processo: 0727970-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727970-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDOS: ANDRÉ LUIZ DE LIMA E SILVA, FRANCY BARROS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA DO EXECUTIVO. PROLAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EM FAVOR DA EXECUTADA MEDIANTE OBSERVÂNCIA DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 1o, CAPUT, DO PROVIMENTO no 30/2018 DO TJDFT. CONDIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DA EXECUTADA. FIXAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. INVIABILIDADE ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. AFERIÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DE PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS. CONDIÇÃO NÃO REALIZADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATTO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. SOERGUIMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DO EXECUTIVO PARA DELIBERAR SOBRE O PATRIMÔNIO DA EXECUTADA, EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA ESTRANHA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO AO OBJETO DO RECURSO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O objeto do recurso e sua resolução são pautados pelo que fora originalmente resolvido e devolvido a reexame, não sendo lícito nem possível à parte contrária, em sede de contrarrazões ou via recurso interno, pretender dilatar seu espectro de abrangência, donde, aferido que a questão pertinente à incompetência do Juízo do executivo para deliberar sobre o patrimônio da recuperanda, defronte a homologação de seu plano de recuperação judicial, traduz matéria alheia ao objeto do agravo de instrumento, afastando-se dos lindes objetivos que deveriam permear o recurso interno interposto em face do provimento que, pautado pela matéria submetida a reexame, indeferira o efeito suspensivo ativo demandado, inviável o conhecimento da arguição. 2. Conquanto assegurada pelo provimento extintivo do cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação a liberação do saldo remanescente à executada, havendo sido fixado que aludida providência estava condicionada à aferição de insubsistência de créditos detidos por terceiros em face da devedora no ambiente de outros executivos, consoante, inclusive, enunciado pelo artigo 1o do Provimento no 38/2018 do TJDFT, inviável que lhe seja assegurado o soerguimento do sobejante antes de implementada a condição. 3. Emergindo a determinação de efetivação de penhora sobre os bens que venham a caber ao executado de expressa previsão legal, aliado à constatação de que, no caso concreto, a viabilidade de levantamento dos valores sobejante pela executada está condicionada à inexistência de penhoras advindas de outros Juízos incidentes sobre o montante que sobejara ao débito exequendo, não é lícito ao juiz do executivo ignorar ou decidir contrariamente a penhoras advindas de determinação de outros Juízos, autorizando o levantamento dos valores constritos, ressoando descabido cogitar-se de preclusão pro judicatto a recobrir decisão ulterior exarada sob essa formatação, pois, a par de vulnerar o legalmente positivado, contraria a resolução empreendida no ambiente da sentença que colocara termo à pretensão executória. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno não conhecido. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 505, caput, do Código de Processo Civil, alegando que houve reanálise de matéria previamente decidida nos autos. Argumenta que a decisão recorrida incorreu em error in procedendo, ante a preclusão pro judicato da matéria. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 505, caput, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 66040397): Na hipótese, apurara-se a subsistência de três penhoras no rosto dos autos referentes a processos distintos, denunciando que não se operara a preclusão pro judicato invocada pela agravante, inclusive porquanto, no que se refere à decisão derradeira içada pela executada, o interesse em sua desconstituição estava resguardado àqueles que figuram como seus credores em executivos diversos, aos quais impunha-se a efetivação de intimação para manifestarem-se acerca do resolvido, somente após o que poder-se-ia cogitar de preclusão a recobrir a questão. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004